Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-90.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM (ART. 121, § 2o, III, DO CP). MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA - NÃO ALEGADA NOS DEBATES. ART. 492, I, “B” DO CPP. PENA REDIMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.

2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.

3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.

4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso, a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.

5. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a fundamentação utilizada pelo Juiz sentenciante se confunde com a qualificadora do recurso que resultou em perigo comum, nos termos do art. 121, § 2o, III, CP, a qual sequer foi descrita na exordial acusatória e levada aos jurados, não podendo ser aplicada, por vias transversas, na primeira fase da dosimetria.

6. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 05 (cinco) anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inciso I, do Código Penal.

7. A redação do art. 492, I, “b” do CPP determina que a sentença deve considerar as causas agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, determinação que não foi observada no presente caso, motivo pelo qual a agravante da reincidência fica afastada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.